Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721524-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE AGRAVADO: CONSTRUART - CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra CONSTRUART - CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 235983158). A agravada não foi encontrada no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 73205266). Intimem-se a agravante para informar o endereço atualizado da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator